Tribunal: TJPA
Processo: 0803145-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803145-78.2016.8.14.0301

APELANTE: EVA OLIVEIRA DA SILVA, IRANEIDE OLIVEIRA DA SILVA COSTA, MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, IRACI OLIVEIRA DA SILVA, RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MORTE DE DETENTO. DANO MORAL. PENSÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando se pretende suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se que o embargante, sob o argumento de omissão no julgado, vislumbra a reforma do acórdão, para que sejam indeferidos os pleitos formulados pela embargada na inicial.

3.

Todavia, é possível averiguar que não há
qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

4.

Em verdade, é possível constatar que o acórdão impugnado, expôs razões fáticas e jurídicas, ressaltando a responsabilidade do Estado no caso de morte do detento, no interior do presídio, e que que o TJPA reconheceu a constitucionalidade do decreto e que, por obediência à regra da equiparação salarial (vigente à época da aposentação) é devida a incorporação da parcela.

5.

Destarte, conclui-se que o embargante tece uma série de argumentos que possuem o nítido intuito de rediscussão da causa.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto contra o acórdão de Id.
5819524
, que deu provimento ao recurso de Apelação, nos seguintes termos:

“ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. PLEITO DA GENITORA E IRMÃOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. CONFISSÃO DE ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA CONTER REBELIÃO. DANO MORAL. ABALO MORAL DOS FAMILIARES. DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA. BAIXA RENDA. PENSÃO. 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de dano moral e material formulado pela genitora e irmãos do Sr. Manoel de Jesus Oliveira da Silva, que estava custodiado no Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, e faleceu após ser atingido por um tiro disparado da arma de fogo de um policial militar.

2. O recorrido, no bojo da contestação, reconhece que um policial foi responsável pelo disparo da arma de fogo, para conter uma rebelião e a tentativa de fuga. Todavia, não há prova nos autos quanto à culpa exclusiva da vítima para o resultado danoso.

3. Cediço que
a responsabilidade civil do ente público, no que tange à morte de detento sob custódia do Estado, é objetiva.

4.
Assim, considerando o dano extrapatrimonial suportado pelos familiares da vítima, que perderam o filho e irmão de forma tão dolorosa, é devido o pagamento de indenização por dano moral.

5. No que tange ao dano material, averiguo que, por se tratar de família de baixa-renda, a dependência da genitora é presumida. Por outro lado, o pedido dos irmãos não encontra fundamente, até porque inexiste nos autos prova da dependência econômica.

6. Desse modo, em favor da genitora é devido o pagamento de pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.”

O recorrente, após breve síntese da demanda, aduz que o acórdão é omisso quanto à inexistência do nexo de causalidade entre a atuação do ente estatal e do óbito do
de cujus
, visto que o
policial militar agiu com escopo de evitar a fuga e a desordem no presídio, agindo no exercício regular de um direito reconhecido.

Diz, ainda, que o acórdão embargado foi omisso quanto à questão da inexistência de prova da dependência econômica da genitora do
de cujus
e de que residia na mesma casa que sua genitora antes da prisão.

Desse modo, pleiteia a reforma do acórdão, para que seja atribuído efeito modificativo ao recurso, para que sejam indeferidos os pleitos formulados pela embargada.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
5986037
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Não obstante a irresignação e as argumentações do embargante, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, tendo demonstrado que
a Administração responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular.

Destacou-se que o constituinte adotou o que a doutrina chama de teoria do risco administrativo, de acordo com a qual a simples demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão do agente público e o prejuízo sofrido pelo particular já é o suficiente para ensejar a responsabilidade estatal e a consequente reparação do dano.

Assim, ficou comprovado o dano (morte do detento), o fato administrativo (tiro disparado por agente de segurança) e do nexo de causalidade (ação contundente do agente público acarretou na morte do presidiário).

Ademais, ponderou-se que não há nos autos conjunto probatório que corrobore com a alegação de que a vítima teve culpa exclusiva nos fatos, tampouco de que tentou fugir ou reagir.

Além disso, expressamente constou que no presente caso a dependência é presumida, em razão da condição sócio-econômica.

Desse modo, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento. Em verdade, entendo que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2022